Tribunal: TJBA
Processo: 8036075-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036075-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: KAWASAKI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
RICARDO HENRIQUE SAFINI GAMA

AGRAVADO: REIJANE FERREIRA AMANCIO e outros (98)

Advogado(s)
:
VITOR HUGO ZIMMER SERGIO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANO AMBIENTAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DA COMARCA DE SALVADOR PARA COMARCA DO DOMICÍLIO DOS AUTORES, SANTO AMARO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE ARGUIÇÃO PELOS RÉUS. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 64 E 337, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 33, DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 9999035-02.2025.8.05.0000, em que figuram como agravantes KAWASAKI DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD., e como agravados REIJANE FERREIRA AMANCIO e OUTROS (99).

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.